Tribunal: TJES
Processo: 5004138-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004138-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCE HELENA DE OLIVEIRA CORTEZ
AGRAVADO: MARCELO SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004138-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DULCE HELENA DE OLIVEIRA CORTEZ

AGRAVADO: MARCELO SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por DULCE HELENA DE OLIVEIRA CORTEZ, em face de decisão monocrática (Id. 950644) proferida por esta relatoria, cujo
decisum
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma do §3º, do artigo 1.018, c/c o inciso III, do artigo 932, ambos do CPC/15.

Irresignada, sustentou que “
Quando houver tramitação eletrônica no Tribunal de Justiça, o agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem
”(Id. 961906, pp 05).

Noutro giro, asseverou que “
se o processo tramitar apenas fisicamente na Justiça de Primeiro Grau, não há dúvidas de que o agravante terá a obrigatoriedade que comunicar a interposição do agravo de instrumento no Tribunal e também levar ao magistrado a cópia das peças exigidas no caput do art. 1.018 do NCPC para que se possa cumprir a finalidade da norma (exercício do juízo de retratação)
”(Id. 961906, pp 10).

Decisão deferindo a gratuidade de justiça à agravante no Id. 1021971.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004138-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DULCE HELENA DE OLIVEIRA CORTEZ

AGRAVADO: MARCELO SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por DULCE HELENA DE OLIVEIRA CORTEZ, em face de decisão monocrática (Id. 950644) proferida por esta relatoria, cujo
decisum
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma do §3º, do artigo 1.018, c/c o inciso III, do artigo 932, ambos do CPC/15.

Irresignada, sustentou que “
Quando houver tramitação eletrônica no Tribunal de Justiça, o agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem
”(Id. 961906, pp 05).

Noutro giro, asseverou que “
se o processo tramitar apenas fisicamente na Justiça de Primeiro Grau, não há dúvidas de que o agravante terá a obrigatoriedade que comunicar a interposição do agravo de instrumento no Tribunal e também levar ao magistrado a cópia das peças exigidas no caput do art. 1.018 do NCPC para que se possa cumprir a finalidade da norma (exercício do juízo de retratação)
”(Id. 961906, pp 10).

Com efeito, estabelece o artigo 1.018,
§§ 2º e 3º, do CPC/15, o ônus processual de a parte agravante realizar a juntada, no processo originário (quando este não tramitar eletronicamente), em 03 (três) dias, a contar da interposição da irresignação recursal, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de inadmissibilidade.

Logo, não obstante a forma eletrônica dos autos do presente agravo de instrumento, tramita em meio físico a demanda em que proferida a decisão combatida, o que enseja na obrigação de realizar a comunicação em comento (nesse sentido: STJ, REsp 1749958/RS).

Veja-se que aqui, diferentemente das irregularidades na formação do instrumento mencionadas no artigo 1.017, §3º, do CPC/15, não há a possibilidade de abertura do prazo de 05 (cinco) dias prescrito no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

Isso porque, a providência de comunicação, no Juízo
a quo
, da interposição, conforme já dito,
possui o prazo peremptório de 03 (três) dias, sendo inviável a reabertura deste – e mais, por 05 (cinco) dias – para que o agravante possa adimplir o ônus anteriormente inadimplido sem qualquer justificativa.

Entender de forma diversa, viabilizando a reabertura do prazo dilatado para que o agravante apresentasse, em primeiro grau de jurisdição, a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, corresponderia a nada menos do que negar a vigência do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Neste escol, conforme bem salientado por esta e. Terceira Câmara Cível, em judicioso voto de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, “
O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem, prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação
”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES.
1.
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
2. No termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. 3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ. 4.
Agravo interno no recurso especial não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1841305/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

Idêntica intelecção, bem é de ver, possui amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.018 DO CPC INADMISSÃO DO INSTRUMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. O ente público recorrente descumpriu regra processual a ensejar inadmissão do agravo de instrumento,
não sendo legítima a pretensão aqui deduzida objetivando o atropelamento do texto contido no CPC para o fim de ultrapassar a fase de conhecimento, sob a justificativa de aplicação do princípio de julgamento de mérito.

II.
Revela-se acertada a decisão monocrática que aplicou a sanção contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, que determina a inadmissibilidade do instrumento por descumprimento da regra ali prevista.
III.
Agravo interno desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo Interno AI, 035189003870, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA RECURSO DOS SÓCIOS PATRIMÔNIO AUTONOMIA ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA ART. 1.018, §2º, DO CPC/15 OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA COMPROVAÇÃO PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRIDA ANÁLISE PRESCINDÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Em sendo verificado que os recorrentes não comunicaram o manejo do agravo de instrumento na instância primeva, conclui-se pelo descumprimento da imposição inserta no §2º, do art. 1.018, do CPC/15. E, como consequência à inobservância desta regra processual, o dispositivo em comento, notadamente em seu §3º, é expresso ao afirmar a necessidade de declaração da inadmissibilidade recursal.
4. Não se revela necessário perquirir acerca da existência, ou não, de prejuízo para a parte agravada, haja vista que as consequências jurídicas do descumprimento da regra processual prescindem de tal análise. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo Interno AI, 048189003626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE QUE TRATA O § 2º DO ART. 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. - Em conformidade com o disposto no art. 1.018, §2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, devendo fazê-lo no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso. 2. -
O recurso foi interposto em 15-03-2017 mas a agravante só informou na instância de origem a prática de tal ato processual em 21-03-2017, restando inobservado o prazo de 3 (três) dias previsto no dispositivo legal mencionado.
3. -
Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Recurso de agravo interno prejudicado.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000661, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Na hipótese, revela-se incontroverso o descumprimento da obrigação de juntada, no processo originário, em 03 (três) dias, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, ao arrepio do estabelecido no artigo 1.018, §2º, do CPC/15, inobservância que, conforme já dito, atrai a consequência prevista no §3º, daquele mesmo dispositivo, qual seja, a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, notadamente por haver inviabilizado o exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau, circunstância que impõe a manutenção da compreensão perfilhada na Decisão Monocrática.

Tal conclusão é, ademais, corroborada pelo despacho reproduzido no Id. 930930, por meio do qual o Juízo
a quo
registrou a inviabilidade do exercício do juízo de retratação em razão de a recorrente não haver apresentado a cópia das razões recursais e dos documentos que teriam instruído o recurso de agravo de instrumento.

Some-se a esta realidade que, uma vez instada a demonstrar o preenchimento da exigência contida no §2º, do artigo 1.018, a agravante confirmou, tanto no Id. 950413, quanto no presente recurso de agravo interno
,
não haver colacionado tempestivamente a cópia do recurso de agravo de instrumento no processo originário, circunstância que inviabiliza a adoção de outro caminho diverso do não conhecimento recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO FÍSICO. INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, o ônus processual de a parte agravante realizar a juntada, no processo originário, quando este não tramitar eletronicamente, em 03 (três) dias, a contar da interposição da irresignação recursal, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso,
sob pena de inadmissibilidade. Precedentes.

II.
A inobservância do ônus processual prescrito no artigo 1.018, do CPC/15, também é constatada nas hipóteses em que o agravante limita-se a comunicar o Juízo
a quo
acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento e deixa de apresentar a cópia da respectiva petição, do comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

III.
Na hipótese, comprovado o
descumprimento ao que estabelece o artigo 1.018, §2º, do CPC/15,
impõe-se a
inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento,
nos termos do
§3º,
n
otadamente por haver inviabilizado o exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau. Precedentes.

IV.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.